Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-35.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-35.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONOR SILVA FERNANDES - CPF: 514.548.901-34 (APELADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – FATURAS TELEFÔNICAS – INVERSÃO DOS SOBRENOMES – CANCELAMENTO DA LINHA PELA TERCEIRA PESSOA – CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA –
ERRO MATERIAL SISTÊMICO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A falha na prestação de serviços de telefonia decorrente de irregularidade no procedimento de emissão de faturas, em que por equívoco interno da empresa de telefonia houve a troca de titularidade da unidade consumidor por nome similar, e, com isso, o cancelamento da linha, por tempo consideravelmente longo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais julgada procedente para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela deferida ao ID 63177784;

b)

Determinar a retificação da titularidade para que conste corretamente o nome da autora na linha telefônica, e, condenar a ré a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito), com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2o do NCPC, fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes acima delineados.

A apelante aduz que assim que tomou conhecimento da suposta falha realizou todos os procedimentos para resolvê-la, restabelecendo-se a linha telefônica da apelada.

Por isso, afirma que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento, sobretudo porque a apelada dispunha de celular para se comunicar e não comprovou ter sofrido danos morais.

Acrescenta que, mesmo com o envio de faturas com os sobrenomes invertidos, os serviços estavam funcionando normalmente.

Destaca que não ficou demonstrada a existência de nexo de causalidade, pois a cogitada falha ocorreu em decorrência de erro sistêmico.

Insurge-se contra o valor arbitrado para a reparação, reputando-o excessivo, e sustenta que o termo inicial da citação deve ser a data do arbitramento dos danos morais.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 137731686).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que desde 2009 possui a mesma linha telefônica fixa, ou seja, com o mesmo número (66 3521-7970), e que sempre quitou as respectivas faturas em dia.

Narra que em dezembro de 2019 a conta começou a ser enviada em nome de pessoa quase homônima (Leonor Fernandes da Silva), com os sobrenomes invertidos. Diz que não se atentou para esse detalhe e continuou quitando os débitos pontualmente.

Informa que em 7-5-2021, a senhora de nome parecido entrou em contato para comunicar que iria requerer a suspensão do serviço, pois não mantém contrato com a apelante, e assim foi feito.

Afirma que tentou resolver o problema de todas as maneiras: comparecimento na loja física, ligações à central de atendimento e reclamação no PROCON, sem sucesso em nenhuma delas.

Destaca ser idosa e ter a saúde debilitada, contando com esse único número de telefone para falar com as pessoas, principalmente os parentes, que moram distantes.

O feito foi julgado procedente para determinar a retificação da titularidade da linha telefônica e condenar a ré em danos morais de R$6.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, era da ré/apelante a obrigação de demonstrar a aduzida regularidade do cancelamento da linha telefônica após ter alterado a ordem do sobrenome da titular da unidade consumidora, ora apelada, mesmo tendo ocorrido a inversão do ônus da prova.

Depreende-se dos autos que em dezembro de 2019 a apelante emitiu fatura telefônica em nome de Leonor Fernandes da Silva, quando deveria ser Leonor Silva Fernandes (ID 137726239/41).

Ocorre que nessa fatura estão os mesmos dados daqueles constantes da titular original dos serviços: mesmo endereço, mesmo número de telefone e valores compatíveis.

Por isso, sem se atentar a essa alteração indevida, continuou pagando as contas normalmente.

Só veio a perceber a situação quando a terceira pessoa (quase homônima) lhe ligou para comunicar que iria cancelar a linha telefônica.

E, de fato, mesmo diante do notório equívoco da apelante, o telefone foi cancelado e a apelada ficou sem poder usufruir desse serviço essencial por pelo menos quatro meses (de maio a setembro de 2021).

A própria apelante admite que houve falha/erro material sistêmico, razão por que o desligamento da linha telefônica da apelada configura ato ilícito, passível de indenização. Isso porque, como visto, trata-se de serviço essencial, o único que a apelada, idosa e com a saúde frágil, detinha para se comunicar com as pessoas, já que a alegação de que possuía outro número não foi comprovada pela apelante, sendo verossímil a tese da apelada de que era um número emprestado de um vizinho.

Assim, a autora demonstrou a irregularidade praticada pela apelante, e esta não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte contrária (artigo 373, II, do CPC).

Ou seja, essa conduta causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa a valores que integram o conjunto de valores extrapatrimoniais da apelada, já que teve sua linha telefônica cancelada injustificadamente por vários meses, gerando nas pessoas a sensação de que ela não era boa pagadora.

Quanto ao montante da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sócio-pedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$6.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

A propósito:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS NA CADEIA DE CONSUMO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Nas relações consumeristas, há responsabilidade solidária das fornecedoras na cadeia de consumo quando constatada falhas nos serviços por elas prestados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TELEFONIA MÓVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO (FIXADA EM R$ 15.000,00). NÃO CABIMENTO, NO CASO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.- Comprovado o dano moral, de rigor o acolhimento do pedido de indenização correspondente. 2.- Incabível a redução da indenização por dano moral quando o valor arbitrado, de acordo com as circunstâncias do caso, é suficiente para reparar o dano e coibir eventual repetição da conduta danosa, sem que isso acarrete enriquecimento ilícito. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA MÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Necessário a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.
(TJSP; Apelação Cível 1002859-98.2019.8.26.0650; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020). (Sem destaque no original).

Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação (e não do evento danoso), como enuncia o artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

O pedido de prequestionamento é infundado, uma vez que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes; basta a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022